Tribunal: STF
Processo: HC 53473
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-21
Data de publicação: 1975-10-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARGÜIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TERMO DE
INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS ASSINADO, SOMENTE, POR ESTAGIARIO, NÃO
OBSTANTE A ASSENTADA MENCIONE A PRESENCA DO DEFENSOR PÚBLICO. FATO
NÃO ALEGADO EM QUALQUER MOMENTO. FALTA DE PROVA DE PREJUIZO;
APLICAÇÃO DOS ARTS. 563 E 566 DO CÓDIGO PROCESSO PENAL.
INDEFERIMENTO DO HABEAS CORPUS.